Tribunal: TJES
Processo: 5001272-37.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001272-37.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVA CARDOZO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
500
1272
-
37
.201
9
.808.0
0
30
.

RECORRENTE:
Eva Cardozo da Silva
.

RECORRIDO: Banco Bradesco S/A.

SENTENÇA:
Alcenir José Demo
.

RELATOR:
Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominad
o
interposto
por
Eva Cardozo da Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo do
1
º JEC de
São Mateus
que julgou
improcedente os pedidos iniciais pelo fato da contratação dos serviços questionados
.

Consta da inicial que
a recorrente
contratou empréstimo junto à instituição recorrida e que, além dos descontos das parcelas respectivas, o banco efetuou a cobrança de tarifas de conta bancária, seguro residencial e IOF, os quais entende ser indevidos.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando

im
procedente os pedidos iniciais
pelo fato da contratação dos serviços questionados
.

Irresignada, foi interposto recurso inominado alegando, em síntese, que não contratou os serviços cobrados, bem como que não chegou a fazer uso dos mesmos para que enseje na cobrança.

Em sede de contrarrazões o recorrido, rebate as razões e pugna pela manutenção da sentença.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Em relação aos benefícios da assistência judiciária gratuita, diante dos documentos apresentados, entendo em
CONCEDER
o direito almejado, haja vista as condições de hipossuficiência em arcar com tais encargos.

DO MÉRITO

Cinge-se
a controvérsia
em verificar possível
ato ilícito d
o
recorrente em
realizar a cobrança de tarifa
s

na conta bancária da recorrente sem que a mesma tivesse contratado ou mesmo utilizado serviços para tanto
.

Inicialmente, importante frisar que e
m que pese admissível a inversão do ônus da prova, ante a natureza consumerista da relação jurídica existente entre as partes (art. 6º, VIII da Lei 8.078 /90), o consumidor não está desobrigado de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.
(TJ-RJ - APL: 00949630220178190001, Relator: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/05/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-18)
.

Partindo desta premissa, a
o analisar minuciosamente os fatos narrados na inicial e ainda as provas produzidas,

vejo que a sentença deve ser mantida
.

Isto porque, o banco em sede de contestação colaciona no curso de sua peça defensiva cópia do contrato devidamente assinado pela parte contratando os serviços ora questionados.

Neste sentido, havendo contrato entre as partes e ao verificar
parte

d
o mesmo,
percebo que este aparenta estar revestido de todas as formalidades legais, pois encontra-se devidamente assinados pelas partes aqui litigantes, anuindo, assim, com as cláusulas constantes.

Destaca-se que o conceito de
Contrato
no
universo jurídico
é o acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem
jurídica
, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses entre as partes, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial, tratando-se de um
negócio
jurídico, este requer, para sua validade, a observância dos requisitos legais (agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em
lei
art. 104 do NCC).

Nesta ordem de ideias, a cobrança da
tarifa de conta bancária, seguro residencial e IOF
estão revestida de legalidade.

Então, caberia a parte recorrente o ônus de demonstrar qualquer mácula do contrato assinado, o que não foi feito.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Isto Posto, conheço do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos termos em que fora proferida.

Por fim, condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da
causa, ante a ausência de condenação no presente caso
.
Todavia, suspendo as exigibilidades em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.